Tribunal: TJMT
Processo: 1033028-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033028-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT. (IMPETRADO), NUBIA MARCIA GOMES BELO - CPF: 037.042.181-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEVALDO SOARES DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 080.806.861-06 (VÍTIMA), A. V. A. D. S. N. - CPF: 050.627.172-21 (VÍTIMA), ICARO GUSTAVO DA SILVA - CPF: 074.467.261-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 054.740.121-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.590.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 717.307.844-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENSÃO – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PEDIDO NEGADO PELO JUIZO DE ORIGEM – RÉ FORAGIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
DEVER DE PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NO ÂMBITO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM DENEGADA.

A negativa da participação na sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada se amparou na constrição da liberdade decretada e não cumprida, harmonizando com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça [HC n. 835.620, Min. Og Fernandes, DJe de 05/07/2023] e do Supremo Tribunal Federal [HC n. 229.517

Min. Cármen Lúcia,

DJe de 27/06/2023] no sentido de que, o fato de estar a ré foragida, revela motivo idôneo para a custódia cautelar e negativa de participação do julgamento por videoconferência.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Núbia Márcia Gomes Belo
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente
“responde aos processos criminal nº. 1004791- 85.2023.8.11.0008 – 1002953-10.2023.8.11.0008, sendo acusada da prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único (associação armada); artigo 121, § 2º, I (torpe), III (emprego de fogo) e IV (dificultou a defesa), (duas vezes) ambos do Código Penal, em face das vítimas; Aleson Vitor Almeida da Silva e Josevaldo Soares de Souza Nascimento; e artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n° 9.455/97, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, o qual por sua natureza, impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme a previsão do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.”(sic.)

Aduz que a beneficiária se encontra foragida, sendo genitora de um filho menor de idade.

Expõe que o julgamento da paciente perante do Tribunal do Júri, foi designado para o dia 12/12/2024, determinando que a mesma e demais corréus deverão obrigatoriamente estar presentes fisicamente no plenário.

Pondera que
“se encontra em situação sensível, uma vez que é mãe de um filho menor de idade, necessitando, por conseguinte, adequar-se-a aos meios que permitam sua participação processual sem prejudicar o bem-estar do seu dependente.”(sic).
Assim, visa que seja concedido a beneficiária o direito de participar da sessão plenária do Tribunal do júri, por meio de videoconferência, conforme permitido as testemunhas.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para permitir a paciente participar do julgamento do Tribunal do Júri por meio de videoconferência.

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
253964193
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
254365189)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédia da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 245601693)

Habeas Corpus
. Participação da paciente da Sessão Solene do Plenário do Júri por videoconferência – Paciente genitora de criança portadora de dermatite atópica e dermatite de contato – Juízo
a quo
permitiu a oitiva das testemunhas por videoconferência - Impossibilidade – comprovação da doença da criança ressalta o controle das doenças pela via medicamentosa, fato que não sustenta a inviabilidade da paciente participar presencial na Sessão Solene do Tribunal do Júri.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Núbia Márcia Gomes Belo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, a defesa busca a permissão de a paciente participar do julgamento do Tribunal do Júri, que foi designado para o dia 12/12/2024, através de videoconferência, em razão da mesma possuir filho menor de idade, possuindo problemas de saúde.

Desse modo, a participação da beneficiária de forma presencial no julgamento pode colocar em risco à sua liberdade ou à integridade de seu núcleo familiar.

Aduz ainda que durante toda persecução penal, participou de todos os atos processuais por meio de videoconferência, não necessitando da sua presença física na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Pois bem.

Verifica-se que a paciente foi pronunciada, juntamente com os demais corréus, em tese, pela prática dos crimes previsto
artigo 288, parágrafo único (associação armada) e artigo 121, §2º, I (torpe), III (emprego de fogo) e IV (dificultou a defesa), (duas vezes) ambos do Código Penal e artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei n° 9.455/97, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Na decisão de pronúncia, o juízo manteve a decretação da prisão preventiva da paciente, considerando o preenchimento dos requisitos legais, visando resguardar a ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, eis que há
indícios que a acusada foi a mandante dos crimes praticados contra as vítimas.
Contudo, denota-se que até o momento o mandado de prisão da beneficiária não foi cumprido, permanecendo a mesma
FORAGIDA
.

Além disso, nos autos de origem defesa formulou o pedido de prisão domiciliar em favor da beneficiária, porém o pedido foi negado, tendo em vista que
“[...] durante a pratica delitiva foi uma das mentoras e mandante, mantendo contanto com o “padrinho” da facção criminosa incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade. [...]”
(Id. 137048371)

Ainda consta, que a beneficiária e os demais corréus tentaram obstruírem as provas.

Pois bem.

Acerca da negativa da participação do julgamento perante Tribunal do Júri designada, tendo em vista da constrição da liberdade decretada e não cumprida, harmoniza-se com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça
[HC n. 835.620, Min. Og Fernandes, DJe de 05/07/2023]
e do Supremo Tribunal Federal
[HC n. 229.517

Min. Cármen Lúcia,

DJe de 27/06/2023]
no sentido de que, por tratar-se de ré foragida revela motivo idôneo para a custódia cautelar e negativa de participação do julgamento por videoconferência.

À propósito, o STF:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPU S. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. PACIENTES FORAGIDAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”. 4.
O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”.

Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”.
5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que
“vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 223.442/PE, RELATOR, MIN. ROBERTO BARROSO, DATA DO JULGAMENTO
03/04/2023
) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEN ALLEGANS. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O habeas corpus, em razão de seu caráter célere, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. Neste caso, o impetrante não juntou aos autos a documentação necessária para demonstração inequívoca das alegações, o que inviabiliza a apreciação do pedido nos termos postulados.2.
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo
.3.
Neste caso, o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa, em verdade, participação do réu foragido na audiência de instrução.4. Assim, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais, busca-se a chancela do Poder Judiciário para permitir que o réu permaneça foragido e, mesmo assim, participe da audiência. Cumpre destacar que a participação presencial do acusado na audiência não está proibida, de maneira que não há prejuízo ao exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa
.5.
Além disso, não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício contrário ao ordenamento jurídico, que, neste caso, é o de continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob penda de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
.6. Agravo regimental não provido.”(AgRg no HC n. 761.853/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. n.n.)

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Pacientes foragidas. Audiência dê instrução e julgamento. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.Uma vez conhecido o

habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes a seguintes condições: (i)violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta práticados crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts.171,180,297e298,c/coart.304,todos do Código Penal, respectivamente).A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3.Nessecontexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722,Rel.Min.DiasToffoli,oSupremoTribunalFederal decidiu que ‘não há campopar ao acolhimento do pedido(...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal’. 4.
O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que ‘não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, oque vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça. Além disso, ‘o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual
’. 5. No julgamento do HC 205.423,Rel.Min.LuizFux,esta Corte deixou consignado que
‘vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparolegal’.6.Agravo regimental a que se nega provimento
.” (HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.03/04/2023,p.10/04/2023;grifosnossos).”

Assim, sabe-se que, de forma excepcional e devidamente justificada, o Magistrado poderá autorizar a participação do acusado em audiência através de videoconferência, em razão de impossibilidade do réu de estar presente. Excepcionalidade essa que não se verifica no presente caso, visto que, ao que indicam os autos, a paciente encontra-se foragida, e tem possibilidade de apresentar-se para participar dos atos processuais a que for convocada.

Portanto, nota-se que a decisão proferida pelo Juiz
“a quo”
está em conformidade com as decisões dos Tribunais Superiores no sentido de que não deve ser permitida a participação de ré foragida em audiência de julgamento por meio de videoconferência, ante a ausência de previsão legal e diante do dever de preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva, não podendo a ré se beneficiar da própria torpeza.

Por todo exposto, não sendo constatado nenhum constrangimento ilegal, e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
, impetrado em favor de Núbia Márcia Gomes Belo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024